Tribunal: TJMT
Processo: 1033809-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033809-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM GARCIA DA SILVA - CPF: 325.949.762-53 (APELANTE), VICE PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), DIRETOR DO BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), VICE PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR DO BANCO DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO. PREVISÃO EXPRESSA DE ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS EXCEDENTES AO NÚMERO DE VAGAS/CADASTRO RESERVA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Escriturário do Banco do Brasil, em razão de classificação fora do número de vagas e cadastro de reserva previstos no edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato, colocado fora do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

4. O edital do concurso é a norma vinculante que deve ser observada por todos os candidatos e pela Administração.

5. A eliminação do candidato classificado além do limite de vagas e cadastro de reserva é legítima e prevista expressamente no edital.

6. O Poder Judiciário não pode reavaliar critérios do edital nem conceder direitos não previstos nas regras do certame.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital não tem direito subjetivo à nomeação, sendo legítima sua eliminação conforme as regras estabelecidas no certame".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por WILLIAM GARCIA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1033809-52.2023.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a ordem, nos seguintes termos (ID. 224423283):

“
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
WILLIAM GARCIA DA SILVA
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
VICE PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL (IMPETRADO)
e
DIRETOR DO BANCO DO BRASIL S/A,
objetivando a concessão da segurança para determinar a sua nomeação para atuar no cargo de Escriturários – Agente Comercial para a microrregião 38, pertencente a macrorregião 21 do Estado de Mato Grosso.

A parte impetrante relata que, por intermédio do Edital de Abertura Seleção Externa 2021/001, “foram abertas vagas e formação de cadastro de reserva para provimento de vagas em nível inicial de Carreira Administrativa para o cargo de escriturário como Agente de Tecnologia e Agente Comercial em diversos estados, a fim de atender as necessidades do Banco do Brasil S.A.”

Releva que regularmente efetuou sua inscrição para o cargo de escriturário – agente comercial, restando classificado na Microrregião - 38 em 44a colocação.

Afirma que o edital prevê para Microrregião – 38 um total de 32 destinadas a ampla concorrência, sendo que 19 vagas imediatas e 13 para cadastro de reserva.

Afiança que todos os aprovados/classificados foram convocados, sendo que, dos 43, da referida Microrregião, apenas 38 foram empossados, pois teriam 2 desistentes e 3 cancelados por prazo, dos quais apenas 1 não se destinava a ampla concorrência.

Aponta que “havendo 4 vagas de ampla concorrência não preenchidas, surge para o candidato classificado fora do número de vagas o direito líquido e certo de ser nomeado para tomar posse e ser investido no cargo de Escriturário – Agente Comercial para a Microrregião 38, pertencente a Macrorregião 21 do Estado de Mato Grosso”.

Registra que “no mês de agosto/2022 foram convocados em vagas de ampla concorrência os classificados em 30a, 31a, 32a, 33a colocações, não tendo sido empossado no cargo o classificado em 32a colocação, corroborando-se a hipótese do direito à nomeação em virtude do surgimento de novas vagas, conforme se depreende do Tema 784 do STF”.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID. 129199358.

A parte Impetrada prestou informações em ID. 131598905, ficha de resultado do impetrante ao ID. 131599497

Manifestação do Ministério Público, entendo como ausente seu interesse.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Conforme mencionado no relatório, pretende a parte impetrante sua nomeação com base no concurso regido pelo Edital n. No 01 - 2021/001 BB.

Nesse contexto, é cediço que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Pois bem, a parte impetrante ampara a sua pretensão no surgimento de novas vagas com a desistência de candidatos aprovas, conforme entendimento consolidado por julgamento pela sistemática de repercussão geral.

Tema 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Todavia, em que pese a parte tenha razão nesta afirmação, tem-se como necessário a análise do Edital.

Dessa forma, veja-se:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ -
RECURSO
PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos
. (...)

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)
(grifo nosso)

Sendo assim, a parte impetrante não se atentou ao disposto nos itens 7.3.7 e 7.3.8 do referido edital, o qual aponta que não será levado em consideração os candidatos que não forem habilitados dentro das vagas estipuladas, imediatas ou cadastro de reserva:

7.3.7 - Serão classificados(as) no Certame, de acordo com os pontos obtidos na 1a Etapa, os(as) candidatos(as) não eliminados(as) na 2a Etapa, conforme limites estabelecidos no Anexo II constantes deste Edital.

7.3.8 - Os(As) candidatos(as) não habilitados(as), na forma do subitem anterior, serão excluídos da Seleção Externa.

Anexo II referente a região discutida:

Portanto, diante do disposto no Edital do concurso, da exclusão de todo e qualquer candidato que não configurar como habilitado pela classificação na 1° e eliminação da 2° Etapa, verifico que o pleito do impetrante não deve prosperar.

À vista do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1o, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que participou do Edital de Abertura de Seleção Externa n.° 2021/001, obtendo a 44a colocação para a microrregião n.° 38, para a qual o edital previa 32 vagas destinadas à ampla concorrência, sendo 19 vagas imediatas e 13 treze vagas para cadastro reserva.

Argumenta que do acompanhamento de convocações dos concursos, existem 04 (quatro) vagas de ampla concorrência não preenchidas na microrregião citada, o que garante ao candidato classificado fora do número de vagas o direito líquido e certo de ser nomeado para tomar posse e ser investido no cargo de Escriturário – Agente Comercial.

Salienta, nesse contexto, que é pacífica a jurisprudência no sentido de que a desistência de candidatos aprovados e convocados para o cargo deve ser considerada para efeito de convocação dos candidatos subsequentes.

Por essas razões, requer (ID. 224423287):

“
a) Seja o presente recurso
recebido e admitido,
tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, nos seus efeitos devolutivo e suspensivo;

b) No mérito, que seja dado
provimento
ao presente, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado
“a quo”
,
a fim de conceder a segurança pleiteada pelo Apelante no que se refere ao direito de ser convocado para o cargo de escriturário.

c) A manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos Constitucionais e da Legislação aduzidos, especificamente quanto a afronta ao disposto nos seguintes dispositivos:

·
Art. 1o, inciso II e III; 3o, 5°, inciso LXIX; art. 37, inc. II, IV, todos da Constituição Federal de 1988;

·
Art. 14, §3o; art. 15, §2o da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990.

d) A intimação do apelado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, pg. 1o do NCPC;

e) Por fim, que todas as intimações sejam realizadas nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 080/94 e artigo 5o, § 5°, Lei 1060/50, ou seja, de forma pessoal à Defensora que ao final assina”.

Nas contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A, MT, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 224423291).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo desprovimento do recurso
”
(ID. 236852675).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por WILLIAM GARCIA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1033809-52.2023.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a ordem.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”
contra suposto ato coator praticado pelo Diretor de Gestão da Cultura e de Pessoas, Vice-Presidente do Banco do Brasil e Diretor do Banco do Brasil, por não nomear o candidato para uma das 04 (quatro) vagas existentes no cargo de Escrituário – Agente Comercial para a Microrregião 38, pertencente à Macrorregião 21 do Estado de Mato Grosso.

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, concluiu que não foi comprovada a prática de ato ilegal pela parte apelada, motivo pelo qual denegou a segurança vindicada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, o BANCO DO BRASIL S.A, nas contrarrazões, suscita a preliminar de
a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, afirmando que as razões de insurgência da parte apelante não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

Do exame da questão posta, constata-se que a matéria em discussão cinge-se à existência de direito subjetivo da parte apelante à nomeação para o Cargo de Escriturário.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXIX, da Constituição da República dispõe que
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
”.

No mesmo sentido, a Lei n.° 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, no artigo 1°, estabelece que:

“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1° Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

§ 2° Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.

§ 3° Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança”.

Vê-se, pois, que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, colhe-se do processado que a parte apelante participou do certame promovido pelo Banco do Brasil, regido pelo Edital de Abertura Seleção Externa 2021/001, logrando alcançar a 44a colocação para a microrregião n.° 38, para a qual o edital prevê um total de 43 vagas, das quais 32 são destinadas à ampla concorrência, sendo 19 vagas imediatas e 13 para cadastro reserva. Veja-se:

Como fundamento do seu direito subjetivo à nomeação, a despeito da classificação fora do número de vagas previstas no edital, a parte apelante apregoa que existem 04 (quatro) vagas em aberto para a microrregião n.° 38.

Entretanto, não prosperam as alegações da parte apelante, uma vez que o edital do certame público prevê, expressamente, que
serão eliminados os candidatos que não estivessem classificados dentro dos limites estabelecidos na tabela
alhures, ou seja, aqueles que excedessem a quantia prevista para vagas e cadastro reserva que, no caso em voga, somam 32 posições (19 vagas e 13 cadastro reserva). Confira-se:

“7.3.7 - Serão classificados(as) no Certame, de acordo com os pontos obtidos na 1a Etapa, os(as) candidatos(as) não eliminados(as) na 2a Etapa, conforme limites estabelecidos no Anexo II constantes deste Edital.

7.3.8 - Os(As) candidatos(as) não habilitados(as), na forma do subitem anterior, serão excluídos da Seleção Externa”.

A condição não classificado, que enseja a sua eliminação do certame, a propósito, consta do espelho de desempenho do candidato (ID. 224423280):

Nesse contexto, sabe-se que
o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em ilegalidade, no ato administrativo que considerou o agravante como “não recomendado”.

Decisão mantida. Recurso não provido”.

(N.U 1026002-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 16/06/2023). (Grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame”.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Outrossim, mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital:

“[...] 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido”.

( AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Desse modo, conclui-se que não foi comprovado o direito líquido e certo da parte apelante à nomeação, porquanto eliminado do certame por não obter classificação dentro do número de vagas/cadastro reserva previsto no edital,
sendo irrelevante a existência ou não de cargos atualmente vagos,
o que impõe a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024